Tribunal: STJ
Processo: 1000053-55.2023.8.26.0099
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795982 - SP(2024/0432548-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RENATO VILCHES
AGRAVANTE
: SIBELE ROSA VILCHES
ADVOGADO
: FÁBIO VILCHES - SP084245
AGRAVADO
: ARGEU LENZI DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS DE LIMA - SP079445
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, uma vez
que a matéria alegada não constou dos aclaratórios opostos, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56442287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b7204362-712c-4618-9e48-6e7ccb3f2043

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b7204362-712c-4618-9e48-6e7ccb3f2043

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795982 - SP(2024/0432548-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RENATO VILCHES
AGRAVANTE
: SIBELE ROSA VILCHES
ADVOGADO
: FÁBIO VILCHES - SP084245
AGRAVADO
: ARGEU LENZI DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS DE LIMA - SP079445
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, uma vez
que a matéria alegada não constou dos aclaratórios opostos, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de prequestionamento, da
Documento eletrônico VDA55851558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:07
Código de Controle do Documento: 76a12e56-565c-4f69-8d6e-eb129a270a70

inexistência de violação de dispositivo legal e da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls.
255-258).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 189):
APELAÇÃO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - SERVIÇOS PRESTADOS
PELO CORRETOR - POSTERIOR DISTRATO DA COMPRA E VENDA DO
IMÓVEL - COMISSÃO DEVIDA - INTELIGÊNCIA DO
DO
ART. 725
CÓDIGO CIVIL - PRETENSÃO DO AUTOR NÃO ABRANGIDA PELA
COISA JULGADA MATERIAL - PROCESSO ANTERIOR EM QUE SE
DISCUTIU COMISSÕES ANTERIORES AO DISTRATO DA COMPRA E
VENDA DO BEM - R. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 209-211).
Nas razões do recurso especial (fls. 214-243), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i)
do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional,
art. 1.022
porque o Tribunal de origem teria sido omisso ao deixar de enfrentar a existência de
condição suspensiva para pagamento da comissão e a inaplicabilidade do
do
art. 725
CC, diante da autonomia privada,
(ii)
do CC, defendendo que o pagamento da corretagem dependia
art. 125
de evento futuro e incerto (recebimento do preço), não implementado,
(iii) art. 725 do CC, pois “O direito do corretor de ser remunerado pela
mediação realizada (art. 725 do
) é um direito disponível. Portanto, em um
CC/2002
determinado contrato de corretagem, as partes podem optar por condicionar o
pagamento da comissão a evento futuro e incerto [...] respeitados os limites legais,
” (fl. 233),
notadamente, os arts. 121 a 130 do CC/2002
(iv) arts. 421, 421-A, II, e 422 do CC, porque “a prerrogativa encontra
respaldo na liberdade econômica e autonomia da vontade das partes, cuja
obrigatoriedade de atenção encontra amparo no princípio contratual do pacta sunt
servanda, positivada nos artigos 421 e 421-A, II, CC [...] As partes, embasadas na livre
autonomia da vontade e liberdade contratual estipularam a forma, tempo e condições
de pagamento, cuja vontade é soberana e faz lei entre as partes, sobretudo por se
(fls. 235-236),
tratar de direito disponível”
(v)
do CC, visto que “
art. 406
a fixação da taxa de juros deverá corresponder
à taxa SELIC simples, à luz do disposto no artigo 406, CC [...] A taxa de juros
” (fls. 239-241),
moratórios a que se refere o
do Código Civil de 2002 é a SELIC
art. 406
(vi) arts. 330, III, 337, VII, e 485, V, do CPC, sob o argumento de “preclusão
da questão do alegado saldo de comissão de corretagem, o que inviabilizaria a
propositura da presente demanda, sendo, portanto, o Recorrido carecedor da ação,
nos termos do artigo 330, III e 485, V, CPC, nos exatos termos do que decidido em
” (fl. 228), e
Primeira Instância e, que restou violado pelo v. Aresto ora atacado
Documento eletrônico VDA55851558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:07
Código de Controle do Documento: 76a12e56-565c-4f69-8d6e-eb129a270a70

(vii) arts. 1o, § 2o, e 7o da
defendendo a força vinculante
Lei n. 13.874/2019,
das cláusulas livremente pactuadas, especialmente quanto à distribuição de riscos.
No agravo (fls. 261-275), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 278-284).
É o relatório.
VOTO

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 1.022
do CPC.
Quanto ao dever de pagar a comissão de corretagem, a Corte local assim se
pronunciou (fls. 194-195):
Se os requeridos optaram por realizar distrato extrajudicial sem sequer
ingressar com ação judicial, não podem usar tal justificativa para deixar de
pagar o valor devido ao corretor.
E mais importante: a ressalva constante da parte final da cláusula transcrita
anteriormente não outorga aos requeridos o direito de deixar de pagar a
comissão de corretagem.
Tal ressalva fixa apenas a periodicidade do pagamento, pois estabelece que
cada uma das 4 parcelas de R$50.000,00 referentes à comissão de
corretagem seria paga assim que os requeridos recebessem cada parcela
de pagamento pela alienação do imóvel.
Assim, não se extrai dessa cláusula nem de qualquer outra cláusula do
contrato que o dever de quitar os R$200.000,00 da comissão de corretagem
cessaria caso o negócio jurídico atinente ao imóvel não fosse concluído.
Assim, conclui-se que o pedido objeto desta ação não está abrangido pelo
pedido da ação anterior (no 1004499-14.2017.8.26.0099), fazendo jus o autor
ao valor remanescente da comissão de corretagem.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de violação dos arts. 330, III,
337, VII, e 485, V, do CPC não foi debatida pelo Tribunal
, visto que não invocada
a quo
na origem.
A alegação de ofensa ao art. 406 do CC também não foi analisada pelo
Tribunal de origem. Tampouco constou dos embargos de declaração opostos.
Tal circunstância impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA55851558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:07
Código de Controle do Documento: 76a12e56-565c-4f69-8d6e-eb129a270a70

No que diz respeito ao afastamento da tese de existência e eficácia de
condição suspensiva para o pagamento da comissão de corretagem, a Corte local se
manifestou nos termos transcritos anteriormente.
Rever a conclusão do acórdão, demandaria reavaliação do contrato e
incursão no campo fático-probatório, especialmente, na análise do conteúdo da
cláusula contratual, verificação da ocorrência ou não do implemento da condição
e reavaliação das circunstâncias fáticas relativas ao distrato, providências vedadas na
via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites
dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:07
Código de Controle do Documento: 76a12e56-565c-4f69-8d6e-eb129a270a70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.795.982 / SP
Número Registro: 2024/0432548-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000535520238260099 1000053552023826009950000 20180000476319
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO VILCHES
AGRAVANTE : SIBELE ROSA VILCHES
ADVOGADO : FÁBIO VILCHES - SP084245
AGRAVADO
: ARGEU LENZI DA SILVA
ADVOGADO : MARCOS DE LIMA - SP079445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: b606a9a7-c2cb-45e5-96b6-eb56824582e9

Documento eletrônico VDA56428222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: b606a9a7-c2cb-45e5-96b6-eb56824582e9